Tribunal: TJDFT
Processo: 0711997-67.2024.8.07.0020
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-02-13
Data de publicação: 2025-03-06

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. COBRANÇA INDEVIDA. INEXISTÊNCIA DO DÉBITO. INSERÇÃO EM CADASTRO DE INADIMPLENTES INDEVIDOS. AUSÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA. DANO MORAL IN RE IPSA. FIXAÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO. PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. O dano moral, de natureza in re ipsa, dispensa a comprovação de sua existência ou dos prejuízos gerados, bastando apenas prova do ato ilícito.
2. Considerando as circunstâncias do caso sub examen, com ênfase para o fato de que o autor não manteve qualquer relação jurídica com a requerida, mas sem deixar de lado o fato de que não se deve observar tão somente o caráter punitivo da compensação, é possível concluir que o quantum arbitrado merece readequação.
3. Nesse passo, em face à situação econômica do ofensor e a necessidade de imposição de uma condenação que venha a inibir a prática de futuras condutas análogas, a redução da compensação para R$ 5.000,00 (cinco mil reais) atende melhor às circunstâncias da causa e encontra-se em consonância com o patamar adotado por esta 3a Turma Cível, em casos semelhantes.
4. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.